Tribunal: STF
Processo: ARE 1591168
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 660). NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DIRIGIDO AO STF. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra  acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES:
1). EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
2). PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECORRENTE FORAGIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
3). CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRONUNCIADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR NOS AUTOS.
QUESTÕES MERITÓRIAS: 4. UMA MATÉRIA PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na decisão de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e os elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final. A decisão de pronúncia, com um total de 19 (dezenove) laudas, traz muita valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença. Anulada somente a decisão de pronúncia, para que outra seja proferida pelo juízo recorrido.
2. A necessidade da manutenção da prisão, somada a qualidade especial de foragido do pronunciado, como forma de acautelamento da ordem pública está correta. O recorrente está tumultuando a instrução do feito, tendo se comportado de forma a demonstrar a clara intenção em evadir-se e, não a comparecer a instrução processual regular, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo a quo.
3. Na situação fática dos autos, o recorrente não compareceu a instrução processual, criando obstáculos à instrução criminal e, está devidamente assistido por procurador legalmente habilitado, sendo que tem ciência dos atos processuais praticados, o que o torna revel nos autos do juízo a quo, não havendo nulidades a serem sanadas no processo criminal em comento, que seguiu o seu curso sem a presença do requerente, nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal. Outrossim, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, sendo que o próprio pronunciado deixou de cumprir, espontaneamente, com o ônus de comparecer aos atos para o qual foi devidamente intimado ou, o tomou ciência por meio de seu advogado devidamente habilitado nos autos.
4. Em razão do acolhimento de uma matéria preliminar, julgo prejudicada a apreciação das questões de mérito arguidas pela defesa do recorrente.
Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 23)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 29 e 34).

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. Argumenta que a negativa, pelo Tribunal de Justiça, ao direito do réu de participar da audiência de instrução por videoconferência violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Articula que a condição de foragido não compromete a validade dos atos processuais já realizados, uma vez que houve participação constante da defesa técnica sempre que necessária. Busca a nulidade da decisão que o impediu de prestar depoimento em juízo por meio de videoconferência, bem como de todos os atos posteriores (e-doc. 41).

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado por aplicação do Tema nº 660 da repercussão geral (e-doc. 45).

5. No presente agravo, a defesa repisa os argumentos constantes no recurso extraordinário. Requer o provimento do agravo, com o regular processamento do recurso extraordinário.

É o relatório. 

Decido. 

6. Conforme entendimento desta Suprema Corte, não é cabível a interposição de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão proferida na origem que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que aplicou a sistemática de repercussão geral à controvérsia, obstando o seguimento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 2. O recorrente busca a revisão da decisão, sustentando o não cabimento da sistemática da repercussão geral ou sua aplicação inadequada ao caso concreto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 5. O agravo regimental, ao se insurgir contra a aplicação da repercussão geral pela origem, apresenta-se como recurso manifestamente incabível, não merecendo conhecimento. IV. Dispositivo 6. Recurso não conhecido.”
(ARE nº 1.548.434-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20/10/2025, p. 23/10/2025; grifos nossos)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.436.542-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos)

7. Ainda que superado o óbice apontado — o que se admite apenas para argumentar —, a pretensão recursal também não mereceria trânsito. Isso porque o que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa do entendimento do STF no sentido de que não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere o pedido de participação de réu foragido em audiência por videoconferência, ante a ausência de previsão legal e diante do dever de preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 226.723-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/06/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 238.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos).

8. O fato de encontrar-se o réu foragido, afasta a alegada nulidade da não disponibilização de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, considerado o princípio da boa-fé e da lealdade processual, sendo ainda indevido o aproveitamento de situação processual criada pelo próprio paciente, em decorrência da adoção da teoria do nemo potest venire contra factum proprium.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator